Tribunal: TJPA
Processo: 0004887-91.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004887-91.2016.8.14.0069

APELANTE: IPIACAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMAS – VIOLAÇÃO DAS NORMAS AMBIENTAIS – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR E OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REFLORESTAR A ÁREA INDEVIDAMENTE DESMATADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO RECURSAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR

MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela empresa IPIAÇAVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA contra sentença do JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL causado prejuízos ao Meio Ambiente, com fundamento nos autos de infração n° 9087950/E e 9087951/E.

Consta dos fatos, elencados pelo Ministério Público de primeiro grau, que este ajuizou Ação Civil Pública de obrigação de fazer cumulada com danos morais coletivos e Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente, com fundamento nos autos de infração n° 9087950/E e 9087951/E, vez que elaborou informações falsas nos sistemas oficiais de controle de produtos e subprodutos florestais (SEMAS/SISFLORA-PA), com a transformação apenas virtual (sem correspondência física) de tora de madeira nativa, lastreando indevidamente madeira sem origem legal. Em inspeção, ao ser realizada a comparação com a capacidade produtiva licenciada da empresa com o quantitativo transformado no sistema SISFLORA/PA, comprovou-se que a requerida totalizou 7804,0115 m3 de créditos indevidos de tora de madeira nativa. E ainda foi autuada pelo IBAMA por elaborar informações falsas no sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais, com a movimentação de 4402,94 m3 de crédito florestal de madeira em tora e 136,12 m3 de crédito florestal de madeira serrada, ambos obtidos mediante fraude no sistema.

A sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Pacajá,
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, determinando a obrigação de pagar quantia por ocorrência de danos materiais ao meio ambiente, valores a serem quantificados em liquidação de sentença, por meio de prova pericial; e ao reflorestamento de área equivalente à quantidade de madeira ilicitamente comercializada, equivalente a 308,576 hectares, por meio de projeto de reflorestamento, concretamente aprovado pelo órgão ambiental competente, que deverá ser apresentado pela parte ré no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa de R$ 1.000 (mil reais) por dia de atraso. (ID 8115268).

Em suas
ra
zões recursais
, a empresa IPIAÇAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA alegando que durante a instrução processual, nada restou comprovado, qual seja, quanto a regular madeira armazenada e o intento de regularização legal para comercializá-la, aliado as denúncias para a apuração de possível fraude virtual e o volume de material alienado em tal espaço de tempo, que induzem a uma ocorrência anormal que necessita ser mais bem investigada, mas que afasta o entendimento inicial de uso dos créditos pelo requerente.

Partindo-se da premissa que há indícios de ocorrência de fraude, resta saber, ou pelo menos inferir com segurança, qual o limite de responsabilidade da própria apelante no evento ilícito, considerando principalmente os argumentos apresentados pela sentença: os créditos ilícitos somente poderiam ingressar na conta da empresa constante no referido sistema após a emissão, por representante e mediante a utilização de senha própria, do aceite procedimento necessário ao seu recebimento. Verificada, entretanto, sua emissão, resta demonstrado o vínculo da empresa requerida à fraude descrita na peça inicial.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou suas
contrarrazões
, alegando que a empresa IPIAÇAVA não fez prova do alegado limitando-se a discordar e dizer que ao ter suas atividades suspensas a Apelante registrou prejuízos financeiros. Suscita ainda para sustentar seus argumentos a possível invasão de hacker no sistema EMAS/SISFLORA-PA, os quais teriam utilizando o login da empresa realizado as alterações em comento.

Neste contexto as razões do Apelante embora inteligentemente colocadas não merecem guarida, vez que ao longo da instrução processual e principalmente nos documentos de prova que fundamentam a presente ação são uníssonos em demonstrar a responsabilidade da Apelante, sendo desnecessário ao nosso sentir demais delongas sobre a sentença proferida pelo Juízo a quo, vez que abrange todos os fatos arguidos na inicial. (ID. 8115272)

Encaminhei os autos para o Ministério Público, o qual se manifestou pelo desprovimento do apelo recursal (ID. 8292071).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR

MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua apreciação.

MÉRITO

Não havendo preliminares ou prejudicais a serem analisadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

Como é cediço, a questão ambiental ostenta considerável relevo no ordenamento jurídico, tendo o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado sido elencado, inclusive, como um direito de todos, conforme se infere da leitura do art. 225, da Carta Magna,
in verbis:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Observa-se, portanto, que o legislador constituinte cuidou de erigir o meio ambiente como direito o fundamental e indisponível de titularidade coletiva e intrinsecamente ligado ao direito à vida, colocando, ainda, como dever de todos a sua proteção.

A partir da proteção constitucional e do dever de proteção, a Lei nº 6.938/91 e a Lei 9.605/98, pautadas no princípio do poluidor pagador, estatuem a imposição, àquele que polui, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente, vejamos:

“Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. (Lei nº 6.938/91).”

Ademais, tanto a Magna Carta como a legislação infraconstitucional responsabilizam o agente causador do dano ambiental, seja pessoa física ou jurídica, em três esferas diferenciadas e independentes entre si (tríplice responsabilidade), quais sejam: penal, administrativa e civil.

Pois bem.

Examinando os autos constata-se que a prova documental juntada nos presentes autos, demonstram que a empresa recorrente movimentou junto à sua pasta no sistema SISFLORA créditos ilícitos da ordem de 4.017,33 m3, sendo que desse montante 3.881, 21 m3 em toras e 136,12 m3 em madeira serrada; bem como movimentou 521,73 m3 em toras informando veículos utilizados em simultaneidade com outras Guias Florestais; e informou no SISFLORA a transformação de 7.804,0115 m3 de madeiras em toras além de sua capacidade licenciada pela SEMA/PA.

No caso em comento, a ocorrência do ilícito restou plenamente demonstrada pelos autos de infração n°9087950/E, 9087951/E, oriundos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –IBAMA, que autuou a empresa apelante, no dia 18/06/2016, conforme narrado na inicial.

Além disso, destaco que empresa deixou de comprovar seus argumentos, não havendo provas robustas acerca da ausência do cometimento da infração ambiental, tendo se limitado em apresentar argumentos discordando da autuação, bem como informando que essa atuação estatal lhe causou danos financeiros.

A empresa recorrente sustenta a tese de que teria sido uma invasão hacker que teria provocado essa situação, e que teriam utilizado indevidamente o login da empresa recorrente e realizado as alterações mencionadas na inicial.

A tese mencionada pela empresa recorrente não merece acolhimento, uma vez que o procedimento administrativo juntado pelo Ministério Público no ato do ajuizamento da Ação Civil Pública informa que a apelante praticou de forma reiterada ilícitos ambientais ao alterar o sistema eletrônico de controle de dados mantido e organizado pelo Estado do Pará, com o objetivo de dar aparência de legalidade à atividade irregular de comercialização de madeiras, em total desrespeito às normas ambientais.

Quanto à condenação da empresa apelante à reparação do dano ambiental, a Lei 6.938/1981 traz o conceito de poluidor, como a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, determinando que este é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar e/ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

A obrigação do poluidor de reparar os danos ambientais por ele causados, nesta senda, independe da forma de sua contribuição (direta ou indireta) para a ocorrência do evento danoso e transcende a esfera da análise de culpa ou dolo, carecendo apenas da comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o próprio dano.

A jurisprudência pátria tem decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉO JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – PRELIMINARES REJEITADAS – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE SUBSIDIA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA NA PARTE QUE CONSIDERA QUE ESSA QUESTÃO DEVE SER APRECIADA EM AÇÃO PRÓPRIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 512 E 515, CAPUT, DO CPC - COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE – QUANTUM FIXADO EM 10 SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DOS AUTOS E O BEM JURÍDICO TUTELADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81. 5. Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, provocado pela comercialização de madeira em descompasso com os créditos declarados no sistema SISFLORA CC-SEMA e com o art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização. 6. Estando o montante indenizatório fixado pelo juiz a quo em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois adequado à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto, não há falar-se em sua redução. (Ap 97679/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014)” [Destaquei]

Assim sendo, a hipótese tratada nos autos, trata-se da aplicação da Teoria do Risco Integral, já consagrada na legislação, doutrina e jurisprudência, a qual defende ser responsável por qualquer dano oriundo de sua atividade aquele que dela tira proveito de alguma maneira. Quanto aos requisitos necessários para a aplicação da referida teoria, por primeiro, tem-se que: a ação lesiva está perfeitamente demonstrada nos autos, por meio dos autos de infrações n° 9087950/E, 9087951/E.

O prejuízo, de igual maneira, mostra-se suficientemente demonstrado, tratando-se do próprio dano ambiental sobre o qual se discorre na inicial e que se mostra evidente, não sendo demais a lembrança a respeito da triste conduta, que tem sido comum no Estado do Pará, consistente na comercialização ilegal de madeira.

O nexo causal pode ser estabelecido com a conduta do apelante que culminou em um resultado danoso ao meio ambiente.

Outrossim, nos termos da lei, o responsável principal pelo dano é o poluidor, compreendido como aquele que, direta ou indiretamente, praticou atividade causadora de degradação ambiental. A responsabilidade do empreendedor e proprietário deve ser priorizada, por caber a este o dever do cuidado e por ser aquele que aproveita direta e economicamente da atividade lesiva.

Insta salientar que a lavratura do ilícito ambiental no auto de infração, emitido por autoridade competente, constitui-se em documento público que, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, faz prova das alegações neles descritas, ante sua presunção de veracidade e legalidade.

Desta forma, conclui-se que, uma vez comprovada a existência nos autos dando conta do dano ambiental provocado pelo apelante, a manutenção da sentença se impõe.

Nesse mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) No caso dos autos, trata do sistema SISFLORA, este (Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais), integrado ao CEPROF (Sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais), é um sistema que tem como objetivo auxiliar e controlar a comercialização e o transporte de produtos florestais no Estado. Entretanto, é conveniente dizer que o rumo da questão jurídica aqui presente, demonstra que as infrações cometidas pela empresa IPIAÇAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, essas autuações tem por base nas informações falsas no sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais (SEMAS/SISFLORA-PA), com a transformação apenas virtual (sem correspondência física) de tora de madeira nativa, lastreado indevidamente madeira sem origem legal, oriundos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –IBAMA (...)”

Nota-se também que a reparação financeira nem sempre, ou melhor, na sua grande maioria, permite o retorno do
status quo ante
. Daí porque a responsabilização civil em sede de dano ambiental pode ser acompanhada da ideia de compensação, sobretudo daquela parcela irrecuperável do meio ambiente.

Em outras palavras, agiu corretamente o magistrado
a quo
ao impor de forma cumulativa, que a empresa apelante promova a restauração da área degrada e de nela não mais proceder qualquer interferência como também a de pagar indenização a título de compensação daquela parcela do meio ambiente perdida de forma definitiva, o que traduz o princípio da reparação integral do dano.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981 E ART. 3º DA LEI 7.347/1985. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando a reparação integral dos danos causados pelo desmatamento de vegetação nativa. 2. O Tribunal local confirmou a sentença de primeira instância, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar os requeridos à obrigação de recuperar o dano causado, mas julgou impossível a cumulação entre obrigação de fazer e indenizar. 3. Insurge-se o Parquet Estadual, nas razões do Recurso Especial, contra a parte do acórdão recorrido que indeferiu o pedido de cumulação de reparação do dano ambiental com indenização pelos prejuízos causados. 4. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar ( REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 5. Não se emprega norma ambiental de cunho material superveniente à época dos fatos aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.389.613/MS. Ministra Assusete Magalhães. Segunda Turma. DJe 27/6/2017; AgInt no REsp 1.381.085/MS. Ministro Og Fernandes. Segunda Turma. DJe 23/8/2017; REsp 1.381.191/SP, Relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, Julgado em 16/6/2016, DJe 30/6/2016; EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 27/8/2015; AgInt no AREsp 910.486/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017, e AgInt no AREsp 826.869/PR, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/12/2016. 6. Recurso Especial provido, para reconhecer a possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para a fixação do quantum debeatur. ( REsp 1676459/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 08/03/2019)”

Feitas essas considerações, e em observância ao disposto no § 1º do art. 14 da Lei 6.938/1991, comprovados nos autos os danos ao meio ambiente causados pela apelante, tenho que esse deve ser condenado à compensação pecuniária que serão quantificados em liquidação de sentença, por meio de prova pericial, bem como ao reflorestamento de área equivalente à quantidade de madeira ilicitamente comercializada.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/08/2022